Tribunal: TJBA
Processo: 8032018-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032018-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA PENHA JANUARIA ANDRADE Advogado(s): BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA, CAMILA LUIZ DE ASSIS AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. RELIGAMENTO DETERMINADO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, em ação ordinária, visando impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos em razão de débito pretérito, cuja legitimidade encontra-se sob discussão judicial. 2, A suspensão do fornecimento de serviço público essencial por dívida consolidada em período anterior não se mostra legítima, pois o corte somente se admite diante do inadimplemento de obrigação atual, relativa ao consumo do período de referência, sob pena de afronta aos princípios da continuidade do serviço público e da dignidade da pessoa humana. 3. O perigo de dano resta caracterizado pela iminência de interrupção do serviço de energia elétrica e pela restrição creditícia indevida, situações capazes de gerar prejuízos de difícil ou impossível reparação. 4. Presentes os requisitos da tutela provisória, impõe-se determinar que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento e de negativar o nome da consumidora pelo débito discutido, assegurando-se o restabelecimento do serviço, caso já interrompido, condicionada a obrigação ao pagamento das faturas vincendas. 5. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032018-49.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DA PENHA JANUARIA ANDRADE e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .